Tribunal: TJBA
Processo: 8072896-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072896-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GEDALVA ARAGAO ALVES DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E ADICIONAL NOTURNO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Procedimento Comum ajuizada por servidor público estadual, objetivando a suspensão da contribuição previdenciária sobre verbas transitórias e a restituição dos valores descontados.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador julgou procedente o pedido para determinar a suspensão dos descontos previdenciários sobre verbas de natureza transitória, como terço de férias, adicional noturno, insalubridade e horas extras, e condenar o Estado da Bahia à restituição dos valores descontados indevidamente.

3. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, que sustenta a aplicabilidade da legislação estadual (Lei nº 6.677/94 e Lei nº 11.357/2009) para autorizar a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas incorporáveis aos proventos de aposentadoria estadual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a legislação estadual autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório, quando atendidos os requisitos de incorporação aos proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 163 (RE 593.068/SC), firmou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, adicional noturno, insalubridade e serviços extraordinários.

6. A legislação estadual aplicável ao presente caso, especialmente a Lei nº 6.677/94, em seu art. 61, § 2º, e a Lei nº 11.357/2009, art. 65, estabelece que determinadas gratificações de natureza transitória, como adicional noturno, insalubridade e serviços extraordinários, podem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria estadual, desde que atendidos os requisitos legais.

7. Verifica-se que o entendimento fixado pelo STF no Tema 163, por tratar da legislação federal, não vincula a análise das verbas previstas na legislação estadual, que autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter incorporável.

8. Diante disso, considera-se que é legítima a contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, adicional de insalubridade e serviços extraordinários, uma vez que são verbas passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria estadual.

9. Situação distinta ocorre em relação ao terço constitucional de férias, que possui natureza indenizatória e não é passível de incorporação, devendo ser suspensa a contribuição previdenciária sobre essa verba, com a restituição dos valores indevidamente descontados, conforme prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, autorizando a incidência de contribuição previdenciária sobre os adicionais por serviço extraordinário, noturno e de insalubridade, por serem incorporáveis aos proventos de aposentadoria estadual, mantendo-se a suspensão dos descontos sobre o terço constitucional de férias e a restituição dos valores indevidamente descontados a este título.

11.
Tese de julgamento:
É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidores estaduais, nos termos da legislação estadual aplicável. Exclui-se dessa regra o terço constitucional de férias, por seu caráter indenizatório, sobre o qual não incide contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072896-81.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
GEDALVA ARAGAO ALVES DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .